Tribunal: STF
Processo: MS 38301
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Marden Akio de Oliveira Miyakoda contra ato praticado pela Conselheira Sandra Krieger Gonçalves do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, nos autos do Pedido de Providências 1.01113/2021-73.



    O impetrante narra ter apresentado o referido pedido de providências com o fim de impugnar o caráter sigiloso dos Processos Eletrônicos SEI 29.0001.0140246.2021-43, 29.0001.0145709.2021-79 e 29.0001.0166759.2021-52, da Área de Saúde do Ministério Público do Estado de São Paulo – MPE/SP, tendo em vista o disposto na Súmula CNMP 3/2018, que assim dispõe:



    “O sigilo, nos processos administrativos, inclusive disciplinares, só é admitido em caráter excepcional, dada a regra da publicidade, consagrada nos arts. 5º, XXXIII, 37 e 93, IX e X, da Constituição da República”.



    Alega que o procedimento foi arquivado pela Conselheira Sandra Krieger Gonçalves sem o exame da matéria de fundo, com base no Enunciado 8/CNMP, cujo teor é o seguinte:



    “Não cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público o exame de pretensões que ostentem natureza meramente individual, que não ultrapassem o interesse subjetivo das partes envolvidas, mostrando-se desprovidas de repercussão geral para a sociedade ou para o Ministério Público. Pressupõe-se a repercussão geral da demanda que esteja relacionada a função eminentemente institucional do Ministério Público ou que tenha natureza disciplinar dos seus membros. Aplica-se este enunciado somente aos feitos protocolizados neste Conselho após a sua publicação”.



    O impetrante aponta que foram rejeitados os embargos de declaração opostos com fundamento na existência de omissão no tocante à apreciação da Súmula 3/CNMP. 



    Afirma haver protocolado duas petições iniciais, com causa de pedir e pedidos diversos, que, por equívoco, foram juntadas ao processo administrativo como petições incidentais e que também foram analisadas nos declaratórios. 



    Nesse contexto, noticia que apresentou novos declaratórios, com os quais buscou esclarecimentos sobre a análise ou não do mérito do pedido de providências, bem como pleiteou a autuação das petições acima citadas como procedimentos distintos.



    Ressalta que a Conselheira Sandra Krieger Gonçalves agiu com abuso de poder ao não conhecer dos segundos embargos e determinar a imediata certificação do trânsito em julgado, impedindo-o de interpor o recurso interno, conforme prevê o art. 153 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público – RICNMP. 



    Sustenta a não observância do devido processo legal e a injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade da mencionada decisão, por violar o respectivo direito líquido e certo de interpor o recurso interno para o Plenário do CNMP.



    Entende estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, ante a probabilidade do direito acima externado e o fato de estar sofrendo com “corte de salário desde 23/08/21, cômputo de faltas injustificadas desde 27/09/21 e, desde 15/10/21 [doc9], trabalhando doente” (pág. 6 da inicial). 



    Ao final, requer:



    “- a suspensão liminar da certificação do trânsito em julgado determinada pela autoridade coatora em 20/10/21 no bojo do Processo CNMP n. 1.01113/2021-73, para que o impetrante possa interpor ‘recurso interno’ ao Plenário do CNMP; 



    - no mérito, a concessão da segurança nos termos do pleito liminar acima;” (pág. 7 da inicial).



    Em 1º/11/2021 instei o impetrante a emendar a inicial, diante da ausência do ato apontado como coator (documento eletrônico 7).



    Por meio da Petição 116.958/2021, juntou-se a cópia do mencionado pronunciamento (documentos eletrônicos 9-10).



    Em 17/12/2021 indeferi a liminar (documento eletrônico 12). 



    O CNMP prestou as informações requeridas (documento eletrônico 21).



    A União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 22).



    A Procuradoria-Geral da República – PGR opinou pela denegação da ordem (documento eletrônico 26). Eis a síntese da peça: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ARQUIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. MANIFESTA IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Não há violação a direito líquido e certo em decisão mediante a qual o Conselho Nacional do Ministério Público não conhece de embargos de declaração manifestamente protelatórios e determina a certificação do trânsito em julgado, com o consequente arquivamento do feito. 



    — Parecer pela denegação da ordem”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que a Conselheira relatora do pedido de providências não conheceu dos embargos de declaração em embargos de declaração e determinou a certificação de trânsito em julgado e a remessa dos autos ao arquivo em definitivo sob os seguintes fundamentos:



    “De início, ressalto que segundo o art. 156, §3º, do Regimento Interno do CNMP, ‘Os embargos de declaração de decisão do Relator serão decididos monocraticamente.’ 



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, todavia, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    Ademais, ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. 



    Nesse sentido: […]



    No caso em apreço, não há mínima fundamentação sobre deficiências da decisão, mas sim uma tentativa de repisar o mérito de decisão administrativa referente aos laudos periciais. Da leitura dos aclaratórios, não é difícil concluir que o embargante repete as razões de fato já rebatidas na decisão de arquivamento e no julgamento dos primeiros aclaratórios. Embora advertido em duas oportunidades que a matéria trazida aos autos se volta à questão meramente individual, insiste o requerente em demandar perante este CNMP, opondo embargos de embargos e reiterando suas alegações meritórias de modo a fazer valer sua convicção, o que se revela manifestamente incabível. 



    Repiso que já restou devidamente consignado que o presente Pedido de Providências não pode ser usado como sucedâneo recursal, em ordem a que se devolva a este órgão de controle o exame dos fatos objetos de procedimentos individuais e interna corporis na origem, não remanescendo a exigência de qualquer esclarecimento quanto ao ponto. 



    Trata-se, portanto, de recurso manifestamente protelatório, sem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental, em nítido abuso do direito de petição. 



    Deste modo, como forma de preservar o interesse público e a eficiência nas conduções do trabalho deste Conselho, entendo pertinente que, assim como determinado por este CNMP em oportunidades anteriores, seja realizada a certificação de trânsito em julgado do presente feito. 



    Na espécie, importa considerar que recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso (AgInt no MS 27.352/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021), de modo que o não conhecimento dos presentes aclaratórios enseja a certificação do trânsito em julgado, uma vez que a parte foi intimada do decisum dos primeiros embargos, admitidos, em 13/10/2021, estando o prazo para quaisquer recursos esgotado. Registre-se que a conduta do peticionário revela comportamento processual abusivo, a ser coibido por esta Casa por meio de comando que imponha a imediata certificação de trânsito em julgado e o arquivamento dos autos (MS 37539 e MS 37525, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, julgados na sessão virtual de 05.02.2021 a 12.02.2021; e MS 37355, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado na sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020). 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DETERMINO a certificação de trânsito em julgado e a remessa dos presentes autos ao arquivo em definitivo” (págs. 2-5 do documento eletrônico 9; grifos no original). 



    Além disso, segundo constou das informações prestadas:



    “[...] Na decisão que não acolheu os embargos de declaração, a Conselheira Sandra Krieger identificou que não havia qualquer omissão. O alegado vicio apresentando pelo embargante teria sido a não análise da Súmula CNMP n° 03, invocada na petição inicial. Contudo, a Relatora demonstrou que, consoante documentação dos autos e ao contrário do alegado, os processos da área de saúde no MPSP haviam sido disponibilizados ao impetrante após sua solicitação. Neste diapasão, consignou: ‘Não há, portanto, violação à Súmula n° 3 do CNMP, visto que o acesso a todos os procedimentos administrativos foi disponibilizado ao embargante quando solicitado’” (pág. 3 do documento eletrônico 21; grifos no original).



    Como se pode notar, a autoridade dita coatora apreciou a matéria e constatou tratar-se de recurso meramente protelatório, sob o argumento de que não haveria fundamentação sobre “deficiências da decisão”, mas sim “uma tentativa de repisar o mérito de decisão administrativa”. Ademais, ressaltou que “o embargante repete as razões de fato já rebatidas na decisão de arquivamento e no julgamento dos primeiros aclaratórios”.



    Outrossim, a respeito da matéria de fundo, cabe destacar o seguinte trecho da decisão impugnada: 



    “Embora advertido em duas oportunidades que a matéria trazida aos autos se volta à questão meramente individual, insiste o requerente em demandar perante este CNMP, opondo embargos de embargos e reiterando suas alegações meritórias de modo a fazer valer sua convicção, o que se revela manifestamente incabível”. 



    A decisão, portanto, encontra-se fundamentada, apesar de contrária aos interesses do impetrante.



    Dessa forma, verifico que não ocorreu a ofensa ao art. 153 do Regimento Interno do CNMP, uma vez que este mesmo dispositivo, em seu parágrafo único, determina que: “[s]ão recorríveis apenas as decisões monocráticas de que manifestamente resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão”, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    Além disso, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, no caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador, admitindo-se a certificação do trânsito em julgado quando os embargos forem manifestamente incabíveis (MS 37.551-AgR-ED/RS, de minha relatoria; MS 33.328-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello; RMS 34.422-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 36.965-ED-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 29.352-ED-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    E mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Ademais, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    Desse modo, a pretensão do impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. pp. 837-838). 



    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator